Tribunal: TJBA
Processo: 0503119-54.2015.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503119-54.2015.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARILEIDE SANTOS SOARES Advogado(s): APELADO: CLINICA MEDICA E PSICOLOGICA DO TRANSITO LTDA e outros Advogado(s):CESAR VINICIUS NOGUEIRA LINO, RICARDO TEIXEIRA MACHADO, THIAGO NOGUEIRA LINO, WALDIR FRANCO DE CAMARGO JUNIOR, DEBORA NOGUEIRA LINO, LUCIANA NOGUEIRA LINO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXAME PSICOLÓGICO PARA OBTENÇÃO DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO APRECIAÇÃO DE PEDIDOS DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. PODER DO MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DA PROVA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO DOCUMENTAL. REALIZAÇÃO DE ENTREVISTA DEVOLUTIVA. AVALIAÇÃO POR PROFISSIONAL HABILITADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória ajuizada em razão de reprovação em exame psicológico para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação. A recorrente alegou nulidade da decisão por ausência de apreciação dos pedidos de inversão do ônus da prova e de produção de prova testemunhal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se houve cerceamento de defesa pela não apreciação dos requerimentos de inversão do ônus probatório e de produção de prova testemunhal formulados pela autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O art. 370 do CPC estabelece que o juiz, como destinatário da prova, pode determinar, de ofício ou a requerimento, a produção dos meios probatórios necessários, bem como indeferir, fundamentadamente, os que considerar inúteis ou meramente protelatórios. 2. A legislação processual, no art. 371 do Código de Processo Civil, confere ao magistrado liberdade na apreciação da prova, impondo-lhe apenas o dever de motivar sua decisão, o que ocorreu no caso concreto. 3. Os documentos juntados aos autos demonstram que a avaliação psicológica foi conduzida por profissional habilitada, psicóloga perita e examinadora de trânsito (IDs 87358673 a 87358682), com observância das normas técnicas e regulamentares, em especial a Resolução CONTRAN nº 927/2022. 4. Após a reprovação em reteste realizado em 27 de outubro de 2014, foi comprovado que a apelante participou de entrevista devolutiva em 03 de novembro de 2014, com duração superior a uma hora, ocasião em que foram detalhados os resultados obtidos, esclarecido o processo avaliativo e prestadas informações à candidata (ID. 87358686). 5. A inaptidão temporária ou definitiva constitui resultado possível e legítimo do processo de habilitação, não configurando, por si só, irregularidade ou dano indenizável. 6. A suficiência da prova documental constante dos autos afasta a alegação de cerceamento de defesa, não se verificando prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa no caso concreto. DISPOSITIVO Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 371 e 85, §11; CONTRAN, Resolução nº 927/2022, art. 9º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação: 80030933520198050103, Relator.: Angelo Jeronimo e Silva Vita, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 09/04/2024; TJ-SP - Apelação Cível: 10029920420198260566 São Carlos, Relator.: Maurício Velho, Data de Julgamento: 04/08/2021, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/08/2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação Cível nº 0503119-54.2015.8.05.0103, em que figuram como apelante MARILEIDE SANTOS SOARES e como apelados CLÍNICA MÉDICA E PSICOLÓGICA DO TRÂNSITO LTDA. e o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA BAHIA (DETRAN/BA) Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01/239/M